Tribunal: TJPA
Processo: 0800049-88.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800049-88.2022.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO DANILO PEREIRA DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I C/C O ART. 307, TODOS DO CPB. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. DISPENSA DA PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU DESFAVORÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA (22 DIAS-MULTA) CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ART. 49 DO CPB. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. ART. 60 DO CPB. PENA JUSTA E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese à pena de multa aplicada ao recorrente em 22 (vinte e dois) dias-multa, observa-se que não cabe a dispensa desta, primeiro porque não há previsão legal à pretendida dispensa; segundo porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a reprimenda corporal, o que ocorreu
in casu
; e terceiro porque resta fixada sem qualquer excesso, dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49 do CP, e o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, não havendo, portanto, que se falar em dispensa.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Francisco Danilo Pereira dos Reis
(nascido em
08/06/1989
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
21/06/2022
, doc. ID 10432790 – págs. 350/364, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
Dra. Renata Guerreiro Milhomem de Souza
, que o
condenou:

-
a uma pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
, no valor equivalente de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB
(
roubo majorado
);

- a uma pena de
03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção
, pela prática do crime previsto no
art. 307 do CPB
(
falsa identidade
), a ser cumprida em
regime inicial fechado
, em
concurso material
(art. 69 do CPB).

Consta da
denúncia
(doc. 10432700 – págs. 223/226) que, no dia
03/01/2021
, por volta das 17h45min., o acusado
Francisco Danilo Pereira dos Reis e um outro comparsa
,
Claudevan Conceição Sousa
, utilizando-se de uma
arma de fogo
, dirigiram-se à
Farmácia Silva
, situada no bairro São Félix II e
anunciaram um assalto
. No interior da farmácia estavam as vítimas
Gilmar Conceição Machado
(cliente do estabelecimento),
Lucivânia Santos Bezerra Cavalcante
e
Joilson da Silva da Rocha
(proprietários do empreendimento), momento em que
tiveram seus celulares, relógios e importâncias em dinheiro subtraídos pelo acusado e seu assecla
, que conseguiram
impedir qualquer reação das vítimas ao utilizarem de uma arma de fogo para garantir o sucesso da empreitada criminosa
.

Ato contínuo, após o roubo, eles deixaram o local e conseguiram empreender fuga em um veículo Chevrolet/Ônix, cor cinza, placa OVN-3056 que os aguardava a poucos metros do local do crime. A polícia militar foi acionada e as características do veículo utilizado na fuga, inclusive a placa, foram repassadas para
a polícia que conseguiu interceptar o veículo logo na saída da ponte rodoferroviária
, na altura do antigo
Posto da SEFA
, na pista de rolamento sentido São Félix/Nova Marabá.

No momento em que o veículo foi avistado, os policiais verificaram que
havia 04 (quatro) homens em seu interior
e deram comando de parada, no entanto,
o veículo não parou
, o que fez com que
a guarnição efetuasse disparos nas rodas do veículo
, instante em que
o seu condutor perdeu o controle do veículo e colidiu com um caminhão
que estava estacionado logo à frente. O acusado e seu comparsa
Claudevan
desembarcaram do veículo, contudo,
Claudevan
, que estava de posse de um revólver calibre 32, efetuou 04 (quatro) disparos em direção à polícia
, que revidou a agressão injusta,
atingindo o indigitado agressor que, embora socorrido no hospital, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito
.

O acusado e os demais ocupantes do veículo foram conduzidos à presença da autoridade policial, oportunidade em que se constatou que o
Senhor Israel da Silva Paixão
,
condutor do veículo
, era apenas um
motorista de aplicativo
e apenas realizara uma corrida para o acusado e seu comparsa, sem saber que realizariam um assalto, bem como o outro ocupante do veículo,
Senhor Tiago

não foi reconhecido pelas vítimas
, bem como não há registros de sua participação no evento delituoso, razão pela qual
não foram indiciados
.

O acusado
Francisco Danilo Pereira dos Reis
, por sua vez, ao ser apresentado à autoridade policial, identificou-se como sendo a pessoa de
RODRIGO AUGUSTO ALVES PEREIRA
, atribuindo
falsa identidade por ser foragido do Sistema Penitenciário local
, fato este só descoberto quando a papiloscopista da PC/PA consultou a identificação dele junto aos sistemas de identificação.

Foram subtraídos da farmácia cerca de
R$ 900,00 (novecentos) reais em dinheiro, os relógios de pulso e os aparelhos celulares dos proprietários e mais R$ 70,00 (setenta) reais e o aparelho celular de um cliente do estabelecimento
. Parte destes bens foram recuperados na posse de
Claudevan
, sendo os 03 (três) aparelhos celulares das vítimas e cerca de R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis) reais em espécie e a arma de fogo utilizada no crime, qual seja um revólver calibre 32, com 01 (uma) munição intacta e 04 (quatro) munições deflagradas.

Em
razões recursais
(doc. ID 10432809 – págs. 391/394), a defesa pugna pela
dispensa da pena de multa
, tendo em vista que
a situação econômica do recorrente não lhe é favorável
, em atenção aos
princípios da proporcionalidade
e
individualização da pena
.

Clama pelo
provimento integral
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10432813 – págs. 398/401), o representante do Ministério Público de 1º Grau sustenta que
não há como afastar a pena de multa ou reduzi-la, pois assim como a sanção corporal, esta decorre diretamente da condenação
, podendo o acusado, em execução, demonstrada a impossibilidade de cumprimento integral, optar pelo parcelamento, razão pela qual clama pelo
improvimento
do recurso.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos, por ser a medida mais correta e justa a se impor (parecer doc. ID 10664302 – págs. 404/407).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da dispensa da pena de multa.

A defesa do apelante requer a
dispensa da pena de multa
, pela
condição econômica do réu
, tendo o juízo sentenciante aplicado o valor de
22 (vinte e dois) dias-multa
, calculado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim dispõe o art. 49 do CPB:

Art. 49 -
A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa.
Será, no mínimo, de 10 (dez) e
, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

A pena de multa constitui preceito secundário do tipo penal de roubo
, não cabendo, portanto, seu afastamento. Eventual impossibilidade do pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, em razão do possível estado de pobreza do apelante, deve ser alegada perante o Juízo da Execução, competente para apreciar a questão e, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas ao apenado.

Com relação à
pena de multa
, verifica-se que
a quantidade de dias-multa se encontrada amparada pela legislação
e
o juiz respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

O juízo assim se manifestou na sentença acerca da referida matéria:
“Pena de multa. Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição, atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 22 (vinte e dois) dias-multa para este crime de roubo majorado. Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49)”
.

Dessa forma,
a quantidade de dias-multa foi corretamente aplicada na sentença hostilizada (22 dias-multa), guardando proporção com a pena corporal, haja vista que a pena privativa de liberdade para o crime de roubo majorado ficou, após a aplicação do sistema trifásico da pena, em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, impondo-se, pois, sua manutenção
.

A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa,
carecendo de previsão legal a pretendida dispensa
, sob pena de violação ao
princípio da legalidade
,
não se verificando ainda qualquer excesso na sanção pecuniária fixada nos autos
, a qual deve ser mantida por estar em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE
. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É inaplicável a dispensa do pagamento da pena de multa porquanto se trata de sanção penal obrigatória, inexistindo previsão legal para sua exclusão. 2. A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade
. Assim, o redimensionamento da pena de multa fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJ-PA - APR: 00035483120178140015 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Julgamento: 04/12/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicação: 06/12/2018).

Assim sendo,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022